Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora mensal do percentual da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentar. 1.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso em exame a penhora não pode ser admitida, pois a credora deixou de demonstrar concretamente que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor.
3. O princípio da menor onerosidade estabelece que diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que a constrição seja procedida de acordo com o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), sendo atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos para essa finalidade.
4. No caso em exame, o valor das remunerações mensais recebidas pelo devedor é inferior ao importe de 50 (cinquenta) salários mínimos. Logo, não atende à situação jurídica expressamente normada no art. 833, § 2o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para dar atendimento à ordem emitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.